Tribunal: TJES
Processo: 0024676-25.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024676-25.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

APELADO: SELMA MARIA SIQUEIRA MEINICKE e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024676-25.2011.8.08.0035

APELANTE:
SONIA MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

APELADOS:
SELMA MARIA SIQUEIRA MEINICKE, MARLUCE MARIA ROSSONI BIASUTTI, PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA, SOFIA MARTA ASSUNÇÃO CHAMON MOUAWAD, SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE QUALIFICADA.
ANIMUS DOMINI
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação de usucapião extraordinária ajuizada por possuidora que afirma exercer, desde 1963, posse qualificada sobre imóvel urbano localizado em Vila Velha/ES, inicialmente em razão do matrimônio e, após o divórcio judicial ocorrido em 1993, de forma exclusiva, contínua e com
animus domini
, utilizando-o como moradia habitual, postulando o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com fundamento no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o julgamento antecipado da lide, diante do reconhecimento de lacuna probatória quanto à posse exclusiva após o divórcio, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus domini
pelo prazo legal, sendo a prova do comportamento do possuidor perante a coletividade elemento central para a aferição desses requisitos.

A inexistência de oposição fática ou jurídica relevante, aliada à concordância dos confinantes e à ausência de resistência substancial, não afasta a necessidade de ampla instrução probatória para o correto deslinde da controvérsia, sobretudo quando a prova documental está concentrada no período da constância matrimonial, sem comprovação da posse exclusiva posterior ao divórcio por outros meios idôneos.

A prova testemunhal, em demandas de usucapião, revela-se meio apto e, muitas vezes, imprescindível para demonstrar a exteriorização do
animus domini
e a continuidade da posse ao longo do tempo.

O julgamento de improcedência por insuficiência de provas, sem oportunizar a produção de prova oral necessária, viola o devido processo legal e configura cerceamento de defesa.

A anulação da sentença mostra-se necessária para assegurar a regular instrução do feito e a formação de um convencimento judicial seguro, com observância da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da ação de usucapião quando o próprio juízo reconhece a existência de lacuna probatória relevante sem oportunizar a produção de prova testemunhal.

Em ações de usucapião extraordinária, a prova oral é meio idôneo e relevante para a demonstração da posse qualificada e do animus domini, especialmente quando controvertidos fatos de longa duração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238 e parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.818.564/DF; TJSP, AC nº 0006686-47.2008.8.26.0642, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.03.2021; TJSP, AC nº 1002863-55.2014.8.26.0604, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024676-25.2011.8.08.0035

APELANTE:
SONIA MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

APELADOS:
SELMA MARIA SIQUEIRA MEINICKE, MARLUCE MARIA ROSSONI BIASUTTI, PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA, SOFIA MARTA ASSUNÇÃO CHAMON MOUAWAD, SANDRA MARIA DO NASCIMENTO SIQUEIRA

INTERESSADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante funda sua pretensão aquisitiva na posse qualificada do imóvel localizado na Rua Antônio Ataíde, nº 585, Centro, Vila Velha/ES.

A narrativa dos fatos na inicial é a seguinte: A Apelante estabeleceu seu domicílio no imóvel objeto da lide em meados de 1963, por ocasião de seu matrimônio com o Sr. Dimas Gomes de Siqueira (falecido em 23.01.2004). Embora a união tenha sido dissolvida judicialmente em 09.12.1993, a Apelante permaneceu no imóvel, exercendo posse com inequívoco
animus domini
.

O bem integrava o espólio do Sr. João Paulo de Siqueira, genitor do ex-consorte da Apelante. Conforme se depreende da partilha juntado aos autos, o imóvel foi parcialmente atribuído ao Sr. Dimas, o qual, em ato subsequente, logrou obter dos demais herdeiros a cessão integral dos direitos de ocupação sobre a área, consolidando a posse que, desde a separação, passou a ser exercida de forma exclusiva e autônoma pela Apelante.

Disso, conclui-se que a pretensão autoral ancora-se no exercício de um poder de fato sobre o bem que remonta a décadas, exercido de modo contínuo e estreme de dúvidas. Aduz a Apelante que o prazo da usucapião restou sobejamente preenchido, período no qual converteu o imóvel em sua moradia e nele realizou benfeitorias. Ressalta que sua conduta sempre exteriorizou o domínio pleno, inexistindo oposição fática ou jurídica (a posse nunca foi objeto de disputa).

Assim, o fundamento da causa de pedir é o exercício prolongado da posse com nítido
animus domini
, prescindindo, por força da modalidade
extraordinária
, da demonstração de justo título ou boa-fé, centrando-se o debate na verificação dos requisitos fáticos da prescrição aquisitiva.

É cediço que tal modalidade originária de aquisição da propriedade visa materializar o preceito constitucional da função social, prestigiando a posse qualificada em detrimento da propriedade inerte. Conforme Superior Tribunal de Justiça, este instituto está intrinsecamente ligado à finalidade social do bem, uma vez que
“reconhece a prevalência da posse adequadamente exercida sobre a propriedade desprovida de utilidade social, permitindo, assim, a redistribuição de riquezas com base no interesse público”
(REsp 1.818.564/DF). Sob esse prisma, o exame dos requisitos fáticos deve considerar se a ocupação do imóvel representou, de fato, a atribuição de utilidade a um bem que, de outro modo, estaria alheio ao seu destino social.

Consoante o ordenamento jurídico pátrio, a modalidade de usucapião extraordinária reclama, para sua configuração, a posse qualificada pelo
animus domini
, exercida de forma contínua, mansa e pacífica pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos.

Todavia, em observância ao princípio da função social da posse, o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil consagra a redução do prazo prescricional para 10 (dez) anos, na hipótese de o possuidor ter estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele empreendido obras e serviços de natureza produtiva.

Veja-se a literalidade do dispositivo legal:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Sem grifos no original.

Depreende-se da exegese do dispositivo legal supramencionado que a prescrição aquisitiva extraordinária não se contenta com a mera detenção ou o uso fortuito do bem. Exige-se, em verdade, a posse qualificada (
ad usucapionem
), caracterizada pelo
animus domini
- elemento subjetivo em que o possuidor exerce o poder de fato sobre a coisa com a convicção e a postura externa de legítimo proprietário, repelindo a subordinação a direitos alheios.

Nesse diapasão, a utilização do imóvel deve transparecer, perante a coletividade, a soberania do possuidor sobre o bem, agindo este de forma soberana e independente (
rem suam tenere
).

Delineados tais contornos teóricos, impõe-se a análise pormenorizada dos requisitos cumulativos e concomitantes autorizadores da usucapião extraordinária no caso concreto, visto que a ausência de qualquer um desses pressupostos inibe a declaração da propriedade por esta via originária.

Entretanto, da análise detida do caderno processual, observa-se que o provimento jurisdicional carece de substrato fático-probatório suficiente para alicerçar um julgamento meritório seguro. As peculiaridades do caso em tela reclamam a reabertura da fase instrutória, configurando a manutenção do
decisum
um
cerceamento de defesa inescusável
, o que enseja a imediata declaração de nulidade para a regularização do rito processual. Explico.

Conforme bem salientado pela douta Procuradoria Geral de Justiça (ID 16836623), inexiste, de fato, oposição fática substancial ao pedido. É que a contestação apresentada nos autos foi formulada por Curadora Especial, limitando-se a arguir questões processuais atinentes à citação por edital. Não houve, portanto, uma resistência substantiva de terceiros ou confinantes (estes, que, frise-se, manifestaram concordância) que pudesse, de plano, afastar a presunção de posse mansa e pacífica alegada pela Apelante. Mas, por outro lado, a Magistrada
a qu
o agiu com cautela ao notar que a prova documental concentra-se
exclusivamente
no período da constância matrimonial.

Então há circunstância que imprime complexidade à lide: a ausência de substrato documental que comprove a permanência da Apelante no imóvel em período posterior à dissolução do vínculo conjugal. Tal hiato probatório adquire relevo na medida em que, nos autos da ação de divórcio (fl. 106, vol. 2 dos autos digitalizados), consignou-se o ajuste de que nenhum dos consortes residiria no imóvel, o qual seria destinado à alienação. Essa antinomia entre o pactuado no Juízo de família e a situação fática ora alegada reclama, por cautela jurisdicional, uma apuração instrutória mais rigorosa, não suprível por meras presunções (ja que inexiste qualquer documento demonstrando a posse da Apelante no imóvel após o divórcio, repito).

Assim, nada obstante a cautela demonstrada pela Juíza sentenciante, o provimento jurisdicional incorreu em vício de atividade ao promover o encerramento precoce da fase instrutória. Configura-se evidente paradoxo processual o fato de a sentença fundamentar a improcedência do pedido na “ausência probatória” acerca da posse exclusiva pós-divórcio e, simultaneamente, obstar a produção dos meios de prova que visavam justamente colmatar tal lacuna.

Em outras palavras, o Juízo
a quo
impôs à Apelante um cenário de impossibilidade probatória, cerceando-lhe o direito de demonstrar, por meio da oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, a realidade fática da ocupação. Trata-se de hipótese em que o Estado-Juiz exige o ônus da prova ao mesmo tempo em que retira da parte o instrumental para produzi-la, o que fere de morte os princípios do contraditório, da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da busca da verdade real.

Indiscutivelmente, o encerramento abrupto da instrução obsta a completa elucidação do contexto fático, impedindo a maturação do convencimento jurisdicional. Em demandas desta natureza, a prova testemunhal assume caráter de extrema relevância, sendo, amiúde, o único meio apto a demonstrar o comportamento da possuidora perante a comunidade e a consolidação do seu
animus domini
após a dissolução do vínculo conjugal.

Configura-se cerceamento de defesa quando o Magistrado, a despeito da utilidade da prova, opta pelo julgamento antecipado e, ato contínuo, decide em desfavor da parte justamente por falta de comprovação do alegado. Trata-se de uma contradição lógica intransponível que impõe a anulação do julgado. Nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO. Improcedência. Necessidade de comprovação do tempo de posse, somada à posse exercida pelos antecessores . Matéria fática controversa que necessita de produção de prova oral. Precedentes desta Corte. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada para dilação probatória, para produção de prova testemunhal . Recurso provido. (TJSP - AC: 0006686-47.2008.8.26.0642 SP, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 16/03/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO. Elementos constantes nos autos que não se mostram suficientes para a solução da demanda. Matéria fática controversa que necessita de produção de prova oral . Precedentes desta Corte. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP - AC: 10028635520148260604 SP 1002863-55.2014.8.26 .0604, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 05/08/2018, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2018).

Por fim, ressalte-se, por oportuno, que a eventual declaração de domínio deverá observar a meação já garantida à Apelante em sede de ação de divórcio, de modo que a pretensão de usucapião recairia, em tese, apenas sobre a metade ideal remanescente do imóvel, sobre a qual deve ser cabalmente demonstrada a interversão da posse e o exercício do
animus domini
exclusivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução, com a devida realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas e demais provas que se fizerem necessárias (como juntada de documentação referente ao período posterior ao divórcio).

As demais matérias restam prejudicadas.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.